Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017680-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), CELMA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 419.999.401-72 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIOS IDOSOS – TRATAMENTO CONTÍNUO – RECUSA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO – ILEGALIDADE – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O STJ tem firme no entendimento de que é admitida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, mas a operadora deve manter o plano daqueles beneficiários que se encontrem internados ou em tratamento médico.

Em vista de os beneficiários do plano de saúde serem pessoas idosas que normalmente estão em tratamento médico contínuo, deve ser assegurada a permanência destes, nas mesmas condições do anterior.

Preenchidos, na ação de base, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003393-75.2024.8.11.0006, ajuizada pelos Recorridos, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar que restabeleça o plano de saúde dos dependentes da Agravada Celma Ramos Evangelista, nas mesmas condições anteriormente usufruídas (id.
223147690, págs. 111/116).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no caso, o Código de Defesa do Consumidor deve ser utilizado de forma subsidiária, conforme prevê a Lei n. 9.656/1998.

Salienta que a rescisão contratual do plano de saúde coletivo foi legal, já que encontra amparo em lei, as partes foram notificados no prazo estabelecido e foi oportunizada a migração para outros planos, sem a necessidade de cumprir qualquer carência.

Aduz que o contrato firmado com a ADUNEMAT prevê a hipótese de rescisão por qualquer das partes e que não há nenhuma cláusula abusiva.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito requerido foi indeferido (id. 2234688680, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 228931672, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003393-75.2024.8.11.0006, ajuizada pelos Recorridos, concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Colhe-se dos autos que Celma Ramos Evangelista propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contra a Unimed Cáceres – Cooperativa de Trabalho Médico –, alegando que foi surpreendida com a notícia de que o contrato do plano de saúde, entabulado entre a Requerida e a ADUNEMAT, instituição que se encontra vinculada, foi rescindido e que deveria migrar para outro.

Salientou, na inicial, que seus genitores, Maria Ozília Ramos Evangelista e Manoel Euzébio Evangelista, tiverem o pedido de portabilidade negado pela Unimed Federação e não foi dada a oportunidade de permanecer no plano individual Unimed Cáceres, nas mesmas condições do anterior.

Defendeu que os seus genitores não podem ser sumariamente dispensados de seu plano de saúde e que a negativa coloca em risco a saúde de 02 (dois) idosos.

Afirmou que o Tema n. 1.082, do STJ, não permite a rescisão unilateral do plano de saúde, quando o paciente está em tratamento médico.

Salientou que a conduta da Requerida foi abusiva, que tem direito à portabilidade sem aumento de custos e sem carência e que deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse restabelecido o plano de saúde de seus genitores.

O Juízo singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

b) Deferir a tutela de urgência para determinar que a parte requerida UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO restabeleça o plano de saúde dos genitores da parte requerente, Sra. Maria Ozilia Ramos Evangelista e do Sr. Manoel Euzebio Evangelista, nas mesmas condições anteriormente usufruídas pela mesma, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

Contra essa decisão, a UNIMED Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base, foram, ou não, preenchidos pela Recorrente.

Sabe-se que os contratos de plano de saúde são regidos pelas disposições da legislação consumerista e as relações jurídicas deles decorrentes devem observar o princípio da boa-fé objetiva, entendido como fonte de um dever de conduta que se mostre respeitosa à legítima confiança da outra parte, dentre outras características.

Deve-se registrar que, ao aderir a um plano de saúde, o consumidor forma a expectativa legítima de que a relação contratual será continuada e, ainda, que o seu tratamento de saúde, quando necessário, estará assegurado e não será interrompido.

Dessa forma, em que pese ser legalmente admitida a rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, em determinadas situações é dever da operadora assegurar a continuidade da relação.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.082, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que deve ser mantido o plano daqueles beneficiários que se encontrem internados ou em tratamento médico. Veja-se:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (Negritei).

Nota-se que, não há dúvidas de que a operadora, embora autorizada a rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento ao usuário internado ou em pleno tratamento médico.

No caso em tela, é incontroverso que a Recorrida era titular do plano de saúde, junto à Unimed Cáceres e que seus genitores
estavam vinculados ao referido plano, na condição de dependentes (id.
223147690, págs. 37/38).

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, observa-se que os pais da Agravada são pessoas idosas, pois o Sr. Manoel Euzébio Evangelista tem 86 (oitenta e seis) anos e Maria Ozília Ramos Evangelista, 79 (setenta e nove) anos (id. 223147690, págs. 98/101).

Nessa quadra, é certo que
o
decisum
agravado se encontra em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais, porque,
embora
não haja demonstração dos tratamentos médicos a que seus genitores estão submetidos e, ainda, informação de que estivessem internados, estes não podem ser privados dos serviços de que necessitam, sobretudo porque são idosos com mais de 80 (oitenta) anos de idade.

O cancelamento do plano de saúde certamente causará aos genitores da Recorrida sérios prejuízos à saúde e até mesmo as suas vidas, caracterizando como verdadeira violação ao princípio da dignidade humana. Logo, verifica-se a probabilidade do direito da Recorrida.

Registra-se que se observa a inexistência de perigo de dano inverso, uma vez que o valor mensal do plano de saúde deverá continuar a ser pago integralmente pela Agravada.

Frise-se que
os genitores da Recorrida são idosos e a exclusão do plano de saúde dificultaria o acesso à assistência à saúde, na medida que teriam que suportar o prazo de carência ou cobertura parcial do novo plano, além do alto valor a ser pago.

Sendo assim, afigura-se prudente resguardar a manutenção do bem-estar e saúde dos pais da Agravada ao longo do trâmite processual, notadamente diante da ausência de prejuízo grave à Recorrente.

Por tais considerações, em vista de a Recorrida ter preenchido, na ação de base, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve o presente Agravo de Instrumento ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso
de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cáceres – Cooperativa de Trabalho Médico –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024